Tribunal: TJES
Processo: 5000848-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000848-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDENIR SEBASTIAO CORONA
AGRAVADO: VILSON ANTONIO CORONA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000848-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDENIR SEBASTIÃO CORONA

AGRAVADO: VILSON ANTONIO CORONA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE VALDENIR SEBASTIÃO CORONA, irresignado com o teor da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na demanda proposta em face de VILSON ANTONIO CORONA, ora Agravado.

Pelas razões recursais id 2103074, pugna o Agravante, em síntese, pela reforma do
decisum
, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id 2281301).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE VALDENIR SEBASTIÃO CORONA, irresignado com o teor da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na demanda proposta em face de VILSON ANTONIO CORONA, ora Agravado.

Pelas razões recursais id 2103074, pugna o Agravante, em síntese, pela reforma do
decisum
, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Penso, todavia, não assistir razão ao Agravante.

Embora o Agravante sustente a tese de que faz
jus
à concessão de gratuidade de justiça, tal circunstância não restou comprovada nos autos.

Como é cediço, o direito à gratuidade de justiça não é absoluto, tampouco automático, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Com efeito, embora seja inequívoco que o espólio possa ser beneficiário da gratuidade de justiça, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual não basta, para tal parte, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Aplica-se, nesse sentido, a
ratio essendi
da Súmula nº. 481, do Tribunal da Cidadania, cujo teor preceitua que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
"

Em tal contexto, sobreleva ressaltar que, intimado para trazer aos autos da ação judicial de origem elementos que corroborem a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais respectivas, limitou-se o Agravante a trazer à colação o “Termo de Declarações Preliminares” prestado nos autos da ação de inventário.

Nesta senda, entendeu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, a meu sentir, com razão, que o referido documento não se presta - por si só - à demonstração da necessidade de deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Afinal, infere-se do “Termo de Declarações Preliminares” a existência de considerável acervo patrimonial, que inclui diversos bens imóveis, além de cotas societárias empresariais, além da informação de que a inventariante “procedeu com a regularização de dívidas junto ao Município de Vitória e junto a Receita Federal, sob forma de parcelamento do débito”.

Tais circunstâncias infirmam as alegações deduzidas pelo Agravante quanto à propalada ausência absoluta de liquidez patrimonial, não merecendo provimento, portanto, o presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
24.05.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
NÃO DEMONSTRADA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

F
az
jus
ao benefício da gratuidade de justiça
o espólio
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESPÓLIO DE VALDENIR SEBASTIÃO CORONA e Agravado VILSON ANTONIO CORONA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.